Tribunal: STF
Processo: ADI 922
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-02
Data de publicação: 1993-09-02

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR.
RESOLUÇÃO N. 028, DE 19/08/1992, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIAS, QUE ELEVOU O VENCIMENTO BASICO DOS DESEMBARGADORES, PARA SER
OBTIDA A EQUIVALENCIA COM A REMUNERAÇÃO DOS DEPUTADOS ESTADUAIS.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO POPULAR EM CURSO NO STF EM QUE E PLEITEADA A
ANULAÇÃO DOS ATOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO SOBRE A MATÉRIA. HIPÓTESE EM QUE, NA CONFORMIDADE DE
PRECEDENTES, O STF NÃO TEM DEFERIDO MEDIDA CAUTELAR (AÇÕES DIRETAS
DE INCONSTITUCIONALIDADE N.S 667-AL, 194-GO E 434-RN). NA ESPÉCIE,
PENDE, TAMBÉM, DE DECISÃO CAUTELAR REQUERIDA NA AÇÃO POPULAR QUE E
ANTERIOR. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA.